Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727559-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 48865980 que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme pleiteado pela parte ora embargada. O embargante alega em seu recurso de ID 49116914 a existência de omissão/contradição. Sustenta que o caso dos autos se encontra em consonância com a discussão tratada no Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça sendo necessário o sobrestamento do feito, conforme determinado por aquela Colenda Corte. Entende que a necessidade de simples cálculos aritméticos é justamente a matéria submetida à apreciação do STJ e que se o entendimento firmado for pela necessidade de liquidação prévia, restará configurada a prejudicialidade da presente ação, que será extinta sem resolução do mérito. Tece considerações sobre o regramento processual de suspensão do processo para uniformização da jurisprudência e julgamento de matéria afetada à repercussão geral pelos Tribunais Superiores. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, para determinar o sobrestamento do feito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja omissão, contradição e obscuridade. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão/contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício da omissão e da contradição: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante aponta a ocorrência de omissão/contradição na decisão ao entendimento de que o caso dos autos coincide com a matéria discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, sendo necessária a aplicação da decisão de sobrestamento do feito. Sem razão. Ao apreciar o pedido liminar da agravante, ora embargada, a decisão embargada foi clara ao expor que, apesar da submissão a julgamento no Superior Tribunal de Justiça do Tema no 1.169 questionando a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, o pedido inicial é justamente de liquidação individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997, havendo distinção entre os casos, e afastando a necessidade de sobrestamento do feito. Vejamos: De fato, no Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte questão a ser submetida a julgamento em sede de recurso repetitivo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) Note-se que perante o Superior Tribunal de Justiça está em discussão se a ação executiva pode ser ajuizada diretamente ou se é necessária a prévia liquidação da sentença coletiva. No entanto, o pedido inicial da autora, ora agravante, é justamente de liquidação individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997. Após a identificação de um precedente paradigma, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing. Vejamos os ensinamentos de Fredie Diddier Jr sobre o instituto: (...) pode-se utilizar o termo 'distinguish' em duas acepções: (i) para designar o método de comparação entre o caso concreto e o paradigma (distinguish-método); (ii) e para designar o resultado desse confronto, nos casos em que se conclui haver entre eles alguma diferença (distinguish-resultado) (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 8a Salvador: Jus Podivm, 2013. Pág. 454.) Nessa perspectiva, evidente a distinção entre o presente feito e aqueles que devem ser suspensos pela decisão paradigma, porque lá, as pretensões são diretamente executivas, enquanto aqui, a pretensão inicial é de liquidação para posterior execução. Resta evidente, então, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2023 16:26:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador